Tribunal: TJPA
Processo: 0004881-87.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004881-87.2018.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS CLAUDIO COSTA DE CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONFIRMOU A PRESENÇA DE COCAÍNA E MACONHA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CONFISSÃO DO DELITO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DE AMBOS OS CRIMES. ACOLHIMENTO. ANTECEDENTES VALORADOS EQUIVOCADAMENTE. FIXADO REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO SEM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE SE DEDICA À ATIVIDADES CRIMINOSAS. NOVA DOSIMETRIA. APELANTE CONDENADO À PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO E QUINHENTOS DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E TRÊS MESES DE DETENÇÃO PELO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. APLICADO O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

I.
No que tange crime ao tráfico de drogas, a materialidade se encontra provada, por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para cocaína e maconha, após examinar as substâncias apreendidas com o recorrente. A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares narraram que tinham recebido denúncias de tráfico de drogas e roubo ocorridos na região. Por esta razão, passaram a fazer rondas no local, oportunidade em que visualizaram o recorrente em atitude suspeita, em uma parada de ônibus. Feita a abordagem de praxe, foi encontrado no interior da mochila do apelante vinte invólucros de cocaína, bem como dois tabletes de erva prensada, conhecida como maconha. No mais, as testemunhas apontaram o recorrente como sendo o autor do crime, durante a audiência de instrução. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas

declarações

detém

fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da

parcialidade

do

agente. Precedentes;

II.
O delito de falsa identidade se encontra com a materialidade provada. No processo se vê que o apelante apresentou outro nome em sua prisão em flagrante. A farsa só foi descortinada pela atuação do sistema penal, após exame datiloscópico, que culminou no descobrimento da real identidade do réu. Embora tenha negado a prática do crime de tráfico de drogas, o recorrente confessou que forneceu um nome falso durante seu interrogatório em juízo, pelo fato de já responder a outra ação penal. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

III.
A certidão de antecedentes não aponta a existência de condenação transitada em julgado em detrimento do recorrente. Logo, constata-se que, tanto no crime de tráfico de drogas, quanto no de falsa identidade, os antecedentes criminais foram avaliados erroneamente e em afronta a Súmula 444 do STJ . Igualmente assiste razão a defesa quando postula pela fixação de regime mais brando, visto que a pena aplicada comportaria o semiaberto, tendo o juiz imposto regime prisional fechado, sem fundamentação idônea e em descumprimento a Súmula 719 do STF. Todavia, o mesmo não se pode dizer do pedido para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o recorrente, ainda que de bons antecedentes, se dedica a prática de atividades criminosas, já que responde a diversas outras ações penais, ainda não transitadas em julgado. Igualmente, não merece prosperar o pedido de redução da multa, a qual tem verdadeira natureza de pena e não pode ser simplesmente afastada, com base unicamente na suposta pobreza do réu. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas e três meses de detenção pelo delito de falsa identidade. O regime prisional é o semiaberto. Recurso de apelação conhecido

e parcialmente

provido.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DOUGLAS CLAUDIO COSTA DE CAMPOS
,
inconformado com a condenação à
pena de sete anos e seis meses de reclusão, em regime de fechado, mais setecentos e cinquenta dias-multa,
além da sanção de quatro meses de detenção, respectivamente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e 307 do CPB,
interpôs o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo
MM. Juízo

de

Direito

da 3ª

Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu
a absolvição do apelante por insuficiência de provas
, pois as únicas testemunhas ouvidas em juízo seriam policiais, os quais não teriam presenciado a venda de entorpecente e tampouco apreendido apetrechos, usualmente empregados no tráfico de drogas. Alegou que o delito teria sido cometido, supostamente, em via pública. Apesar disto, não teriam sido ouvidas outras testemunhas, além dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. Afirmou, ainda, que no momento da prisão o réu teria fornecido nome falso, por

medo de ser

acusado injustamente da prática de crime.

No que tange ao delito de tráfico de drogas, a defesa

postulou

pela

reforma

da pena-base
, pois o

julgador teria se afastado do mínimo legal, sem indicar quais vetores judiciais teriam sido avaliados negativamente. Ainda, pugnou pela aplicação da
minorante do tráfico privilegiado
e pela
fixação dos dias-multa no mínimo
previsto em lei, tendo em vista a situação pobreza do recorrente.

Acerca do crime de falsa identidade, a defesa também requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando a valoração equivocada dos antecedentes criminais do apelante. Além disto, pugnou pela fixação de regime aberto de cumprimento de pena. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

parcial provimento
da apelação, a fim de que seja reduzida a base e a pena de multa. Nesta superior instância, o
custos legis
igualmente se manifestou pelo
parcial provimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado
:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00006/2018.100181-2, juntado aos autos, que no dia 28/02/2018, por volta de 17h10min, em uma parada de ônibus localizada em frente à Galeria BR, Bairro Castanheira, Belém-PA, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado DOUGLAS CLÁUDIO COSTA DE CAMPOS, após este ter sido flagrado portando 20 (vinte) petecas de substância pastosa e 01 (uma) petrificada, ambas da substância conhecida popularmente como "cocaína", bem como de 02 (dois) tabletes de erva prensada, conhecida como "maconha". Os policiais realizavam motopatrulhamento pela Rodovia BR-316, quando decidiram abordar o denunciado, pois apresentava atitude suspeita, parado em um ponto de ônibus, com uma mochila. Eles realizaram revista pessoal no indigitado e acabaram encontrando todo o material acima descrito no interior da bolsa que carregava. Ele findou confessando que comercializava entorpecentes. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Delegacia. Porém, perante a autoridade policial, forneceu o nome falso JOÃO VICTOR DA SILVA COSTA, numa tentativa de ocultar o processo anterior pelo qual responde na Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém, incidindo, assim, também no delito capitulado no art. 307 do CPB, qual seja o de falsa identidade. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu, em suma, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento. No que tange crime ao tráfico de drogas, a materialidade se encontra provada, por meio do
laudo toxicológico definitivo
, o qual testou positivo para
cocaína e maconha
, após examinar

as substâncias

apreendidas

com o recorrente.

Por sua vez, a autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares narraram que tinham recebido denúncias de tráfico de drogas e roubo ocorridos na região. Por esta razão, passaram a fazer rondas no local, oportunidade em que visualizaram o recorrente em atitude suspeita, em uma parada de ônibus. Feita a abordagem de praxe, foi encontrado no interior da mochila do apelante vinte invólucros de cocaína, bem como dois tabletes de erva prensada, conhecida como maconha. No mais, as testemunhas apontaram o recorrente como sendo o autor do crime, durante a audiência de instrução.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade

do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta feita, não há que se falar em insuficiência de provas

para

a

condenação

pelo

crime

do

art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Igual sorte segue o pedido de absolvição pelo crime de falsa identidade. O delito se encontra com a materialidade provada nos autos, como demonstra o despacho de fl. 246, onde se vê que o apelante apresentou outro nome em sua prisão em flagrante. A farsa só foi
descortinada pela atuação do sistema penal, após exame datiloscópico
, que culminou no

descobrimento da

real

identidade

do réu.

Embora tenha negado a prática do crime de tráfico de drogas, o recorrente confessou que forneceu um nome falso durante seu interrogatório em juízo, pelo fato de já responder a outra ação penal. Assim, rejeito a tese de insuficiência de provas e mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

No que tange ao delito de tráfico de drogas, a defesa postulou pela reforma da pena-base, pois o julgador teria se afastado do mínimo legal, sem indicar quais vetores judiciais teriam sido avaliados negativamente. Ainda, pugnou pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado e pela fixação dos dias-multa no mínimo previsto em lei, tendo em vista a situação pobreza do recorrente. Quanto ao crime de falsa identidade, também requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando a

valoração equivocada dos antecedentes criminais do apelante. Além disto, pugnou pela fixação de regime

prisional aberto.

Transcrevo

integralmente

a

dosimetria

de pena:

“[...] DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS: III.1.1) Circunstâncias Judiciais
Na primeira fase da dosimetria da pena verifica-se que são 8 (oito) as circunstâncias judiciais. Por ausência de parâmetros certos, reputa-se razoável a adoção do parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Por se tratar de crime cuja pena cominada em abstrato envolve a aplicação de sanção privativa da liberdade e de natureza pecuniária, a análise das penas impostas pelo tipo penal em comento será feita simultaneamente, utilizando-se como critério balizador da pena de multa os limites estabelecidos pelo artigo 49 do CP, vejamos: 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, registrando maus antecedentes.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. Quanto à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. 4. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – lucro fácil com o comércio de drogas ilícitas. 5. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar. 6. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar. 7. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública. 8. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, no caso, são normais a espécie, eis que as substâncias apreendidas se trata de cocaína e maconha, e em quantidade não muito grande.
Tendo este Juízo considerado como desfavoráveis, 02 (duas) circunstâncias. Assim FIXO a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para o Crime de Tráfico de Entorpecentes
. III.1.2) Circunstâncias Legais Na segunda fase da dosimetria entende-se que deve se aplicar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante presente, por ser fração superior à pena-base e correspondente à menor fração prevista na terceira fase. Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes. Terceira fase da dosimetria: Majorantes e Minorantes
Na terceira e última fase, para aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, deve-se verificar a primariedade e bons antecedentes do Réu, a ausência de comprovação de que o Réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. O réu possui maus antecedentes, o que inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena, razão pela qual FIXO A PENA DEFINITIVA em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para o Crime de Tráfico de Entorpecentes.
FIXO o regime fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 2 §1° da lei 8072/90 c/c art.33 do CPB. FIXO o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data da efetiva execução da sanção pecuniária, tendo em vista não existirem nos autos elementos hábeis a demonstrar a atual situação econômica do Réu. A detração não é capaz de alterar o regime ora fixado. Incabível a substituição da pena ou a sua suspensão, ante o quantitativo de pena. DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE, PREVISTO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL: III.2.1) Circunstâncias Judiciais Na primeira fase da dosimetria da pena verifica-se que são 8 (oito) as circunstâncias judiciais. Por ausência de parâmetros certos, reputa-se razoável a aplicação do parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, registrando maus antecedentes.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. Quanto à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. 4. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal. 5. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo. No presente caso, nada de relevante há para se considerar. 6. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar. 7. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime.
Assim FIXO a pena base em 04 (quatro) meses de detenção.
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO A PENA DEFINITIVA em 04 (quatro) meses de detenção. III.2.4) Da substituição ou suspensão condicional da pena Incabível os benefícios dos arts. 44 e 77. III.3) Da aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção: Considerando que foram aplicadas cumulativamente, penas de reclusão e detenção, deve-se executar primeiro aquela, nos termos do art. 69 do Código Penal. [...]”

No cálculo de pena do tráfico de drogas, observa-se que o julgador apontou a presença de duas circunstâncias negativas, contudo, apenas os antecedentes do recorrente foram, de fato, avaliados desfavoravelmente, já que os demais vetores foram considerados neutros.

Como se não bastasse, a certidão de fls. 121/124 dos autos não aponta a existência de condenação transitada em julgado em detrimento do recorrente. Logo, constata-se que, tanto no crime de tráfico de drogas, quanto no de falsa identidade, os antecedentes criminais
foram avaliados erroneamente e em afronta a

Súmula 444 do STJ
[1]
.
Por isso, assiste

razão a defesa

quando

requer a reforma da pena-base.

Igualmente lhe assiste razão quando postula pela fixação de regime mais brando, visto que a pena aplicada comportaria o semiaberto, tendo o juiz imposto regime prisional fechado,
sem fundamentação idônea
e em
descumprimento
a
Súmula 719
do STF
[2]

Todavia, o mesmo não se pode dizer do pedido para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o recorrente, ainda que de bons antecedentes, se dedica a prática de
atividades criminosas
, já que responde a

diversas outras ações penais, ainda não transitadas em julgado.

Igualmente, não merece prosperar o pedido de redução da multa, a qual tem verdadeira natureza de pena e não pode ser simplesmente afastada, com base unicamente na suposta pobreza do réu.

Pelo exposto, mister reformar parcialmente a sentença, a fim de corrigir os equívocos apontados na dosimetria de pena. Considerando como favoráveis todos os vetores judiciais do art. 59 do CPB, hei de fixar a pena do crime de tráfico de drogas no mínimo legal, qual seja,
em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa
,
a

qual torno definitiva e final, ante a ausência de atenuantes e agravantes,

assim como causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de falsa identidade, levando em conta todos os vetores judiciais como favoráveis, aplico a sanção mínima de três meses de detenção. Presente a atenuante da confissão, já que o apelante confirmou ter usado nome falso, quando indagado a respeito em seu interrogatório. Entretanto, deixo de reduzir a pena, tendo em vista o óbice contido na súmula 231 do STJ
[3]
. Na ausência de agravantes, causas de aumento e diminuição, torno esta sanção definitiva.

O regime prisional deve ser o semiaberto, o qual é compatível com a sanção aplicada ao

recorrente,
ex vi

do art. 33 do CPB.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
dou

parcial

provimento ao apelo, no

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[2]
S
úmula 719- a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

[3]

Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 31/05/2022